Tribunal: TJDFT
Processo: 0726159-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726159-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por WELLINGTON SANTANA SILVA em favor de LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no. 0708788-72.2023.8.07.0005, converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 48517502). Na peça inicial (ID 48517499), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico. Aponta irregularidade no flagrante. Assevera que a ação policial se instaurou com base em denúncias anônimas, sem comprovação de veracidade. Aduz que o relatório da autoridade policial é incompleto, pois traça diagrama incluindo o paciente à mingua de comprovação. Argumenta que os policiais invadiram a residência da acusada presa em conjunto com o paciente, como fazem prova os vídeos das câmaras. Afirma que o imóvel não pertence ao paciente e não há relação entre os acusados. Expõe que o paciente tem esposa e um filho de 2 anos e 11 meses, sendo sua renda a única fonte de sustento da família. Invoca o artigo 318, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Menciona que exerce atividade remunerada em empresa registrada em nome de sua esposa. Acrescenta que a prisão é medida excepcional e que a presunção de inocência é garantia constitucionalmente prevista. Pondera que tem domicílio no distrito da culpa e pretende colaborar com a persecução penal, não oferecendo risco à instrução criminal e aos envolvidos, não se justificando a prisão preventiva. Alega que o caso não teve repercussão social e não afeta a credibilidade da Justiça e do sistema penal. Discorre sobre os requisitos para a prisão preventiva, os quais defende não estarem presentes. Ao final, requer seja deferido o pedido liminar, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar. No mérito, requer a declaração de ilegalidade e nulidade do ato que negou a liberdade do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ilegalidade do flagrante em razão da suposta invasão do domicílio da acusada presa em flagrante com o paciente, ressalto que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não existe ilegalidade na violação de domicílio. No caso, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 28/06/2023, em conjunto com Rafaela Soares Lopes Catulio, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID 48517500 – pág. 7), Lucas é traficante conhecido, abastece as bocas de fumo de Formosa/GO e é conhecido como “patrão”. Que diante da atividade ilícita, Lucas possui diversos bens como uma LAND ROVER branca e ainda um AUDI branco. Consta, ainda, que Lucas já vinha sendo investigado pela 31aDP de longa data e foram indicados diversos elementos e informações da traficância de Lucas na "GANGUE DA FAVELINHA" e que ele teria vendido mais de 10Kg de droga somente este mês. Sendo informados que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais 10Kg de maconha, as quais seriam pagas por R$ 20 mil em dinheiro, os policiais monitoraram o agente e realizaram a prisão. Que em abordagem ao veículo AUDI de Lucas, foram localizadas 3 porções de cocaína, 3 porções pequenas de maconha e R$ 960,00 em notas variadas. Após, ainda foram ao suposto estoque da droga, no qual reside a ''funcionária'' de LUCAS, RAFAELA SOARES, que juntamente com seu marido VALDIR, conforme apurado pela 31aDP, são responsáveis por guardar e fracionar a droga de LUCAS. Lá foram encontrados diversos artefatos típicos do tráfico de drogas, como 4 balanças de precisão, faca com resquícios de maconha, papel insulfilm, bem como diversos tabletes de maconha prensada e alguns outros já fracionados, grandes porções de cocaína e R$551,00 em espécie. No local utilizado por LUCAS para armazenamento da droga ainda foi encontrada uma barra de maconha prensada e mais porções dessa droga, bem como a contabilidade do tráfico, com menções a outros traficantes da região, e um Macbook. Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a prisão em flagrante realizada em desfavor de Lucas e, em conjunto da autuada Rafaela, ocorreu em virtude de investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios de que Lucas exerce traficância no local e estaria na iminência de realizar a venda de 10kg de maconha. Ademais, conforme demonstrado, há indícios de que Rafaela é funcionária do paciente e utilizava sua casa para guardar e fracionar a droga para Lucas. Logo, ao menos neste exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigações preliminares da polícia a respeito do exercício da traficância pelos acusados no local indicado, com a informação de que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais de 10Kg de maconha, levantando fundadas suspeitas da situação de traficância e dando ensejo à prisão em flagrante do paciente. Por tais razões, ao considerar a legalidade do flagrante e manter o paciente em custódia, a magistrada singular fundamentou sua decisão sob o seguinte argumento (ID 48517502): Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Consta dos autos que Lucas é traficante conhecido e abastece as bocas de fumo de Formosa/GO e conhecido como “patrão”. Que diante da atividade ilícita Lucas possui diversos bens como uma LAND ROVER branca e ainda um AUDI branco. Consta, ainda, que Lucas já vinha sendo investigado pela 31aDP de longa data e foram indicados diversos elementos e informações da traficância de Lucas na "GANGUE DA FAVELINHA" e que ele teria vendido mais de 10Kg de droga somente esse mês. Após verificarem que LUCAS iria abastecer um traficante de FORMOSA/GO com mais 10Kg de maconha, as quais seriam pagas em R$ 20 mil em dinheiro e, diante disso, monitoraram o agente e realizaram a prisão. Após todas as providências, ainda foram ao suposto estoque da droga e no local reside a ''funcionária'' de LUCAS, RAFAELA SOARES, a qual juntamente com seu marido VALDIR, conforme apurado pela 31aDP, são responsáveis por guardar e fracionar a droga de LUCAS, sendo que o aparelho celular de RAFAELA era produto de roubo (Oc. 101165/2022-DPELETRONICA). O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os apresentados. Lucas possui condenação definitiva por furto qualificado no Estado de Goiás. Rafaela foi presa recentemente por tráfico de drogas e está em liberdade provisória aguardando o seu julgamento. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista os diversos indícios da prática habitual, permanente e associada para o tráfico de drogas na região de Planaltina/DF e Formosa/GO, conforme todas das narrativas da investigação constante do auto de prisão em flagrante. Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Além disso, o paciente já foi definitivamente condenado, em 2017, como incurso nas penas do artigo 155, do Código Penal (ID 48517500 – pág. 63). Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o impetrante também não demonstrou, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal, que o paciente é o único responsável ou imprescindível aos cuidados dos filhos menores. A juntada de certidão de nascimento dos filhos, por si só, não comprova a alegação. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator